Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTenÇA COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve se dar nos moldes do pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC[1], ou seja, em petição autônoma dirigida ao Relator, e não no bojo do próprio apelo, inviabilizando sua análise em razões recursais. Não conhecimento da pretensão.
2. O recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito, consoante art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas as excepcionalidades previstas, entre outras, no § 1o do artigo mencionado quando o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. 2.1. Por sua vez, o art. 523 do CPC estabelece a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença, a requerimento do exequente, nos casos de condenação sobre parcela incontroversa, de modo que, não impugnado por via própria o capítulo da sentença a que se refere parcela não mais discutida, incide sobre ela a proteção da coisa julgada, com força de lei nos limites da questão decidida (art. 503 do CPC).
3. Na espécie, apesar de a apelante sustentar seu direito ao cumprimento de sentença sobre parcela incontroversa, observa-se que o apelo do corréu na ação originária devolve ao Tribunal discussão sobre matéria controversa, principalmente para esclarecer se a apelante deverá arcar sozinha com o pagamento dos aluguéis, ou se o corréu precisará, no mínimo, desembolsar sua quota parte pelo tempo que permaneceu no imóvel, estando a controvérsia acerca da solidariedade no pagamento dos aluguéis afeta ao mérito recursal, pendente de julgamento, o que impede qualquer discussão ou conjectura em sede de cumprimento de sentença.
4. Desse modo, a discussão sobre a solidariedade dos réus na ação originária, inclusive, com divergência sobre o afastamento da obrigação como decorrência da dissolução da união estável, sobretudo diante do seu reflexo no instituto da compensação, obsta a preclusão da matéria, a fim de subsidiar o imediato cumprimento de tal disposição da sentença.
5. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.

[1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.